Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006105-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), EDSON SCHALLENBERGER - CPF: 034.126.739-27 (AGRAVANTE), KELIN LUCIANE GIROTTO SCHALLENBERGER - CPF: 047.732.379-02 (AGRAVANTE), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NELSON SCHALLENBERGER - CPF: 395.339.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE CONCRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se o produtor rural pode ser equiparado a consumidor final para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento na teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para viabilizar atividade econômica, pois, nessa hipótese, não se configura a figura do destinatário final na relação de consumo.

4. A aplicação da teoria finalista mitigada constitui exceção e exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional, não sendo suficiente a alegação genérica de hipossuficiência.

5. No caso, os agravantes exercem atividade agrícola profissional e utilizam instrumentos negociais próprios do setor, inexistindo prova de vulnerabilidade qualificada apta a justificar a incidência do regime consumerista.

6. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor afasta, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O produtor rural que utiliza insumos e instrumentos típicos do agronegócio não é destinatário final, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A teoria finalista mitigada somente se aplica mediante comprovação concreta e qualificada de vulnerabilidade, não presumida pela mera desigualdade econômica entre as partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.078/1990, arts. 2o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.737.658/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJMT, RAI 1035915-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, DJE 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edson Schallenberger e Kelin Luciane Girotto Schallenberger
em face da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela
Dipagro Ltda.

O Juiz singular afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Os Recorrentes defendem a aplicação do CDC, em razão da teoria finalista mitigada, sob o argumento de que, embora exerçam atividade produtiva rural, encontram-se em situação de vulnerabilidade técnica, econômica e informacional em relação à Agravada.

Asseveram que a inversão do ônus da prova constitui medida indispensável para assegurar o contraditório substancial e a paridade de armas.

Afirmam que não tem domínio técnico sobre estruturas financeiras, critérios de cálculo de encargos, capitalização de juros e metodologia de formação do crédito, tampouco acesso integral aos documentos necessários à reconstituição da dívida, o que evidencia hipossuficiência apta a justificar a incidência do artigo 6o, VIII, do CDC.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 346373866).

Os Recorridos opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados (Id. 353179393).

Contraminuta juntada no Id. 351693889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edson Schallenberger e Kelin Luciane Girotto Schallenberger
em face da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela
Dipagro Ltda.

A Ação tem por objeto a Cédula de Produto Rural (CPR) n.o 12.33/2025, pela qual o Recorrente Edson Schallenberger, com o aval de sua esposa Kelin Luciane Girotto Schallenberger, comprometeu-se a entregar 14.794 (quatorze mil, setecentas e noventa e quatro) sacas de milho de 60 (sessenta) kg cada, 887.640 (oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta) kg de produto em grãos, a granel, da safra 2025/2025, garantida por alienação fiduciária sobre a produção cultivada na área de 205,73 (duzentos e cinco vírgula setenta e três) hectares.

Decorrido o vencimento sem cumprimento da obrigação, a Recorrida ajuizou Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente, posteriormente aditada com pedido principal de busca e apreensão.

Na contestação, os Requeridos postularam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, com fundamento na teoria finalista mitigada, sob a alegação de hipossuficiência técnica, econômica e informacional.

O Juiz singular afastou a incidência do CDC, com fundamento no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que o produtor rural que adquire insumos para sua atividade produtiva não se qualifica como destinatário final.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Recurso. Sustentam, em síntese, a aplicabilidade do CDC pela teoria finalista mitigada, ante a hipossuficiência técnica, econômica e informacional dos produtores rurais frente à empresa Agravada e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Nos termos da legislação consumerista, o conceito legal de consumidor, previsto no artigo 2o da Lei n. 8.078/1990, tem como elemento nuclear a figura do destinatário final do produto ou serviço.

A teoria finalista, adotada predominantemente pelo Superior Tribunal de Justiça, limita a proteção consumerista àquele que adquire o bem ou serviço para uso próprio, sem reintroduzi-lo na cadeia produtiva.

Segundo a jurisprudência do STJ, o produtor rural que adquire insumos agrícolas, sementes, defensivos, fertilizantes, não os utiliza como destinatário final. Ao contrário, esses bens integram diretamente o processo produtivo e são incorporados à cadeia econômica de geração de produtos voltados ao mercado de consumo.

Neste contexto, o produtor atua na cadeia produtiva do agronegócio e não como consumidor final.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
a jurisprudência do STJ é no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não incidindo, portanto, o CDC
. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.737.658/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti — Des. Conv. TJRS —, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara:

(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista, segundo a qual não se caracteriza relação de consumo quando o produto é adquirido como insumo essencial à atividade econômica, com finalidade lucrativa. 4. A aquisição de fertilizantes para uso no cultivo agrícola afasta a condição de destinatário final econômico, caracterizando relação comercial regida pelo Código Civil. 5. A aplicação excepcional da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não se presume e não restou comprovado no caso. (...) (TJMT - RAI 1035915-42.2025.8.11.0000, Des. Ricardo Gomes De Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, DJE 11/03/2026).

Não se desconhece que, em situações excepcionais, o STJ admite a extensão da proteção consumerista a pessoas físicas ou jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais em sentido estrito, demonstrem vulnerabilidade concreta e qualificada capaz de equipará-las à condição de consumidor (teoria finalista mitigada).

Contudo, trata-se de exceção à regra, cujo reconhecimento exige demonstração específica dos fatores de vulnerabilidade no caso concreto, e não mera invocação genérica de assimetria entre as partes.

Neste caso, essa excepcionalidade não se configura.

Os Requeridos são produtores rurais que atuam profissionalmente na exploração agrícola, utilizam instrumentos típicos do agronegócio, como a Cédula de Produto Rural e a operação de
barter,
mecanismos amplamente conhecidos no setor.

A vulnerabilidade apta a justificar a incidência da teoria finalista mitigada deve ser concreta, específica e qualificada, não podendo decorrer de simples assimetria de porte econômico entre as partes contratantes.

A hipossuficiência econômica (assimetria entre pequeno produtor e grande empresa) também não é suficiente, isoladamente, para caracterizar relação de consumo.

Quanto à vulnerabilidade informacional decorrente da falta de acesso às notas fiscais, a tese igualmente não se sustenta. O Juiz singular já determinou que a Recorrida apresentasse documentos necessários à elucidação da controvérsia relativa à formação do valor da CPR.

Nessas circunstâncias, é desnecessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para alcançar o resultado prático pretendido pelos Agravantes, uma vez que eventual assimetria informacional foi devidamente mitigada por determinação judicial.

Assim, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há fundamento legal para a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sendo inaplicável, no caso, a regra consumerista de distribuição probatória.

Dessa forma, a decisão agravada não comporta reforma, pois está em sintonia com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026